Tribunal: TJSP
Processo: 1009828-29.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Invasão de conta bancária – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Juiz é destinatário das provas, devendo indeferi-las ao constatar a sua inutilidade – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Preliminar não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Invasão de conta bancária – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Juiz é destinatário das provas, devendo indeferi-las ao constatar a sua inutilidade – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Preliminar não acolhida.
RESPONSABILIDADE DO BANCO – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras na hipótese de falha na prestação de serviços, em especial no que tange à segurança das transações financeiras efetuadas no desenvolvimento de suas atividades – Súmula n. 479 do STJ – Autor alega não haver realizado os empréstimos e os saques evidenciados em sua conta, bem como ter tido o seu saldo zerado – Informações prestadas por atendente do banco de que um antigo funcionário teria se utilizado do seu acesso aos dados dos correntistas para perpetrar fraudes – Funcionário que atendia diretamente o autor na agência de Birigui – Narrativa corroborada por matéria jornalística evidenciando a existência de inquérito policial para apurar a conduta desse preposto, que teria vitimado mais de 40 clientes do Banco Mercantil – Circunstâncias fáticas similares às verificadas em outros processos que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo como autores beneficiários do INSS que recebiam o seu benefício por meio do banco réu e eram atendidos na mesma agência do postulante, no mesmo período e pelo mesmo funcionário – Contratação de dois empréstimos cujas parcelas, somadas, equivalem praticamente à renda mensal do autor – Depósito dos valores decorrentes dos mútuos seguidos de saques – Utilização da conta para recebimento de pix de terceiros desconhecidos e saque das importâncias – Tratativas administrativas comprovadas nos autos – Carta enviada à ouvidoria do réu – Boletim de ocorrência lavrado quando da descoberta da fraude – Requerido informou que os valores reclamados não poderiam ser ressarcidos porque as transações foram realizadas com a digitação de senha, sem se manifestar sobre o alegado golpe praticado por seu preposto – Ausência de comprovação de que o autor agiu de modo negligente ou imprudente – Falha do banco comprovada – Reconhecimento da inexistência dos dois empréstimos realizados – Malgrado tenha sido comprovado o saque dos valores provenientes dos contratos de empréstimo, não foi colacionado aos autos o extrato bancário de outubro de 2024, mês no qual o demandante aduziu ter tido o seu benefício indevidamente subtraído – Informações trazidas aos autos levam a crer que não houve a subtração dessas quantias pelo fraudador e sim o desconto dos valores correspondentes às parcelas dos empréstimos, motivo pelo qual, apesar do reconhecimento da inexistência do débito proveniente dos mútuos e da necessidade de ressarcimento das importâncias indevidamente decotadas, não há o que se falar em devolução dos montantes oriundos do INSS – Ônus de provar a dupla subtração cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC – Sentença reformada para determinar a inexistência dos débitos decorrentes dos mútuos questionados e a restituição dos valores descontados a esse título – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução das quantias indevidamente abatidas da conta corrente do postulante que deve ser feita de maneira dobrada – Golpe, que, ao que consta, foi praticado por preposto do réu, respondendo ele pela má-fé dos seus agentes – Cenário que não se enquadra na exceção do "engano justificável" – RECURSO PROVIDO.

DANOS MORAIS – Acesso indevido aos dados bancários do autor e consequente imposição de empréstimos à míngua de solicitação, ensejando dívida mensal em valor equivalente aos seus rendimentos, causou abalo ao consumidor – Ajuizamento célere da demanda, comprovação de tratativas administrativas entre as partes e lavratura de boletim de ocorrência denotam boa-fé da parte autora, assim como angústia e preocupação acentuadas – Falha evidente da instituição financeira – Danos morais configurados – Verba indenizatória fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantum que é capaz de atender às finalidades do instituto (ressarcir os prejuízos sofridos e impor ao réu maior cautela na prestação de seus serviços) – Quantia pretendida pelo autor (R$ 30.000,00) afigura-se excessiva, dando ensejo a enriquecimento sem causa, o que se deve coibir – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO – REJEITADA A PRELIIMINAR, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.